Tribunal: TJDFT
Processo: 0029930-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE CONTRÁRIA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO AUTORIZADA NO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovada a ocorrência de cobrança indevida, inviável o ressarcimento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. Tendo a parte autora manifestado interesse em resilir o contrato antes de concluído o período de fidelização, sem justa razão, não há como afastar a multa contratual imposta em decorrência do encerramento prematuro da avença.
3. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários de sucumbência segundo critérios de equidade somente está autorizada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Verificado que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios de sucumbência é razoável, proporcional e em consonância com a legislação processual, não merece prosperar a pretensão de arbitramento segundo o critério de equidade.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.